Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-08.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1007340-08.2019.811.0041
Recorrente: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87895950) interposto por UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível (id. 75038989).
O recurso foi interposto no dia 87891488, sem a comprovação de recolhimento dos respectivos preparos, conforme registrado pela Certidão de id. 88239982, tendo em vista o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente.
Intimado para que comprovasse de forma cabal, e no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, sob pena de indeferimento, aportou petição nos autos informando que por hora não reuni as condições de custear as despesas processuais em razão da Pandemia do COVID-19 (id. 91323969).
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Cumpre destacar que a presunção decorrente da simples afirmação de hipossuficiência econômica é relativa, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte que pleiteia a benesse, como ocorre no caso dos autos, em que se verificou que o requerente é advogado atuante e a gratuidade já lhe havia sido indeferida na origem (id. 50392623).
No caso, para justificar a alegada condição de hipossuficiência, o recorrente informa que se encontra em débito com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional/MT, eis que se encontra em aberto a anuidade/2021 (id. 91323971) e colaciona “print” de supostas 33 (trinta e três) dívidas junto ao SERASA (id. 91323970). Entretanto, tem-se que os documentos colacionados não permitem a comprovação do alegado estado de hipossuficiência.
Com efeito, registre-se que o fato do recorrente ser advogado e apenas não ter adimplido ainda sua anuidade junto ao seu Conselho de Classe (exercício 2021) não caracteriza a alegada hipossuficiência econômica a lhe assegurar a concessão da gratuidade almejada.
Quanto ao “print” colacionado no id. 91323970, este não demonstra qualquer vinculação à pessoa do agravante, já que apenas menciona “Ubirajara”, sem, contudo, qualquer dado pessoal, datas e valores. Ainda que do contrário fosse, o STJ já manteve o indeferimento de gratuidade, ao argumento de que a mera “existência de dívidas, por si só, não comprova a ausência de recursos e de recebimentos” (AREsp 1711500/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 06/04/21). Ainda nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma para conceder a justiça gratuita ou o diferimento das custas. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, ainda que momentânea. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - AI 2140357-35.2019.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 25/07/2019, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)” (grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Assistência Judiciária Gratuita - Indeferimento do benefício – "[...] O exequente, além da remuneração que obtém como instrutor de ensino na Universidade São Francisco, é advogado militante na comarca, patrocinando outros processos em Andamento [...]" , afastando, assim, a presunção de veracidade que emana da declaração de hipossuficiência – Presunção juris tantum que não tem caráter absoluto – Ausência de prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo - Decisão que indeferiu o benefício mantida – Recurso improvido. (TJSP 20573282420188260000 SP 2057328-24.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 24/07/2018, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2018)” (grifei).
Diante da inexistência de outros elementos que possam assegurar o direito ao deferimento da gratuidade almejada, não se vislumbram razões para concedê-la, mormente as considerações traçadas em linhas anteriores.
Ante o exposto, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação do mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso especial adesivo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça